Tribunal: TJES
Processo: 5005674-96.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005674-96.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSE ROBERTO DOS REIS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005674-96.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
JOSE ROBERTO DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
JOSE ROBERTO DOS REIS
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando, em apartada síntese, que ao verificar o extrato de seu benefício junto ao INSS, tomou ciência de que vinha sofrendo descontos a título de cartão de crédito consignado. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a cessar com os descontos. No mérito, requer a confirmação da liminar, a restituição dos valores, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 53422304 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo, convalidando os efeitos da liminar deferida. b) condenar o requerido na restituição simples da quantia de R$1.395,57, sem prejuízos dos valores descontados no curso da ação, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação. Autoriza-se a compensação no valor de R$1.490,53.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, não havendo o que se falar em restituição de qualquer monta.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Após a análise dos autos, verifica-se que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado em condições que não atenderam aos requisitos legais e contratuais adequados, especialmente no que concerne à clareza das informações prestadas ao consumidor, configurando assim vício de consentimento. Neste sentido, a relação contratual deve ser regida pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Evidencia-se que tais princípios foram violados, justificando a nulidade do contrato. Assim, guarda procedência o cancelamento do contrato nº 53422304 (id. 44339938), bem como dos débitos cobrados do autor. Ademais, no tocante à restituição dos valores pagos, entendo que deve ocorrer de forma simples, uma vez que não ficou comprovada a má-fé do banco.

8.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)